Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS. JUÍZO COMPETENTE. TRÂMITE PROCESSUAL. PROLONGAMENTO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
1. À luz do art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da incompetência absoluta ou relativa impõe a remessa dos autos ao Juízo competente.
2. Fulminada a decisão que outrora promovera a extinção do feito, sem julgamento do mérito, não há que se falar em fixação de verba honorária, seja ordinária ou recursal, eis que a ordem de expedição dos autos constitui mero prolongamento do trâmite processual, e não o seu aniquilamento.
3. Recurso desprovido.